Tribunal: TJDFT
Processo: 0012912-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0012912-19.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF O Distrito Federal concordou com os cálculos apresentado pelo credor (ID 28358597). Homologo o cálculo do valor de R$ 585,17 (quinhentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), conforme memória de cálculo de ID 26993166. Encaminhem-se à Presidência para expedição de requisição própria, eis que o valor executado refere-se exclusivamente a honorários sucumbenciais (art. 2o, § 2o, Portaria GPR 368/2019). Intime-se.